Tribunal: TJDFT
Processo: 0715066-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (agravante/réu), em face da decisão interlocutória (ID 35235784 - Pág. 5) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência (Processo no.: 0711947-63.2022.8.07.0003), proposta por LUIZ CEZAR FERREIRA DE MELO (agravada/autora), deferiu a tutela de urgência liminar para determinar à entidade agravante que providencie as sessões de imunoterapia com o medicamento CETUXIMAB e/ou quaisquer outras assistências conforme prescrição médica para o tratamento do autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Alega o agravante/réu que a decisão agravada não assiste razão, visto que, ao contrário do mencionado pelo juízo singular, não restou demonstrado nos autos a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz ter restado demonstrado que o câncer do Agravado se tratava de doença preexistente à contratação do plano e conforme previsão da Resolução Normativa 162/2007, foi ofertado e aceito a Cobertura Parcial Temporária. Afirma que o corpo médico do Plano de Saúde emitiu relatório no sentido de que o tratamento indicado pela médica assistente do Agravado não é o apropriado para o caso em comento, haja vista a resistência ao tratamento solicitado para casos similares. Defende que não haver dúvidas de que a Operadora segue normativos de lei federal, e regulação da ANS para adequar suas atividades e contratos de serviços oferecidos aos beneficiários. Assevera que o artigo 2o da Resolução Normativa 162/2007 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõe que a Cobertura Parcial Temporária consiste em período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data da contratação ou adesão ao plano de saúde, em que fica suspensa a cobertura de procedimentos de alta complexidade, leito de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados, exclusivamente, a doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou representante legal. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, para revogar a decisão agravada, eximindo a seguradora agravante de qualquer penalidade imposta. Preparo (ID 35235786). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Não há que se falar em relevante fundamentação do agravante. Ao contrário, o direito à vida e à saúde do agravado, que se encontra em tratamento médico para combate ao câncer, está estampado nos artigos 5o e 196 da Constituição Federal, bem como no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, além de ausentes os elementos a evidenciar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, reputo que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria a utilização do remédio e comprometeria o estado de saúde do agravado/autor. Dessa forma, diferentemente do alegado pelo agravante/réu, não merece prosperar o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida, uma vez que seu deferimento poderia causar risco de dano grave e irreparável ao agravado/autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado/autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.